Tribunal: TJDFT
Processo: 0725664-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Desobediência. Desacato. Provas. Abordagem. Fundada suspeita. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de desobediência e desacato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a abordagem policial foi ilegal por falta de fundada suspeita de crime; (ii) se as provas são suficientes para condenação pelos crimes de desobediência e desacato.
III. Razões de decidir
3. O fato de o réu ter sido visto em local conhecido pelo tráfico de drogas, na companhia de outros homens que tentaram se evadir, ao perceberem a presença policial, além de ter realizado gesto suspeito – levou a mão à cintura -, demonstra que a abordagem policial mostrou-se legítima, não havendo nulidade a ser reconhecida.
4. Os depoimentos dos policiais, corroborados pela confissão do réu, na delegacia, são harmônicos e coesos no sentido de que ele desobedeceu às ordens legais de abordagem, recusando-se a colocar as mãos na cabeça, mesmo após repetição do comando, e que, durante a ação policial, desacatou os policiais, ao dizer “vão todos pro inferno” e chamá-los de “zé buceta”, com o claro propósito de menosprezá-los e ofendê-los no exercício da função.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, 330 e 331.